Tribunal: TJDFT
Processo: 0079779-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0079779-54.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SANTOS DE SOUZA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, ANTONIO SANTOS DE SOUZA D E S P A C H O Constatado o julgamento do Tema 907 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, necessária a reapreciação dos apelos interpostos nestes autos, para aplicação da tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [...] Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: [...] II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca da necessidade de reapreciação dos apelos, restrita à aplicação da tese jurídica firmada. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator